Tribunal: TJES
Processo: 5018569-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018569-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATHEUS COSWOSCK SOBRINHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cognitiva de cunho condenatório, com pedido de concessão
“liminar”
(tutela de urgência), ajuizada por
MATHEUS COSWOSCK SOBRINHO
,

em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES,
ambos já qualificados nos autos em epígrafe, por meio da qual alega, em síntese, que é proprietário do veículo automotor Fiat Uno CS, ano 1986, placa MRI6992, há mais de 10 anos e que, ao pagar o licenciamento em agosto de 2020, não recebeu o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de posse obrigatória para a circulação do veículo. Buscou então o Detran/ES, e o órgão justificou a demora na emissão do documento num equívoco quanto ao registro alfanumérico do chassi. A Base de Índice Nacional grafou o terceiro dígito do chassi como “F”, quando deveria ser “D”. Pretende o autor seja o DETRAN condenado a emitir o CRLV para seu veículo e condenado a indenizá-lo por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, para: a) CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES a emitir, no prazo de até sessenta (60) dias, contados da sua intimação, o CRLV relativo ao veículo Fiat Uno CS, ano 1986, placa MRI6992, em nome do autor, em sede de obrigação de fazer; e b) CONDENAR o réu a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos na forma da lei, a ser acrescido de juros de mora a partir da citação e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o CRLV é documento indispensável para a circulação de veículos, por força do art. 133 do CTB (Lei n.º 9.503/97). As exigências para a obtenção do documento são identificadas pelo art. 131 do mesmo diploma, e reguladas pela Resolução n.º 809/2020 do CONTRAN.

Exige-se, para tanto, que o proprietário do veículo tenha quitado os débitos relativos a tributos, encargos, multas de trânsito e ambientais vinculados a ele, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas (art. 131, § 2º, do CTB). A Resolução CONTRAN 809/2020, por seu turno, impede a emissão do CRLV, para veículos com restrições administrativas ou judiciais, que restrinjam a circulação do veículo (art. 4º, § único).

São esses, em síntese, os únicos impedimentos previstos em lei, que dão causa à não emissão do CRLV de um veículo, impedindo-o de circular livremente.

No caso em análise, as provas apresentadas nos autos registram não haver qualquer restrição administrativa ou judicial, que impeça a circulação do veículo identificado pelo recorrido na inicial.

Não se ignora a divergência entre o Chassi registrado junto ao BIN e o Chassi constante no registro interno do DETRAN/ES. Ocorre que a diferença em questão não configura óbice à emissão de CRLV na hipótese.

Os autos registram o pagamento de Licenciamento Anual pelo recorrido em 2020, 2021 e 2022. O próprio DETRAN, no dossiê consolidado do veículo apresentado nos autos, não aponta qualquer débito em aberto, nem tampouco registra qualquer impedimento à sua circulação, seja ele administrativo ou judicial.

Historicamente, o equívoco quanto ao registro do Chassi do veículo no BIN não impediu a expedição de CRLV pelo DETRAN. Note-se que o BIN do veículo foi atualizado pela última vez em 06/08/2006, mas o DETRAN emitiu o CRLV do autor anualmente, até 2019. Ora, se o equívoco não impediu a emissão do documento por 14 anos, certamente não pode impedir a emissão do documento a partir de 2020.

Há muito, portanto, que estão preenchidas as condições necessárias à emissão do CRLV na hipótese, assistindo razão ao recorrido quanto ao ponto e não se justificando a recusa do DETRAN.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)